Tribunal: STF
Processo: AI 74798
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
DIVIDA ATIVA. COBRANÇA. ACRÉSCIMO A TÍTULO DE HONORARIOS, FIXADOS EM
10%, DADA A SUCUMBENCIA. LEGITIMIDADE. JUROS. CALCULO. DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO, NESTE PONTO. INSCRIÇÃO DA DIVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
MATÉRIA NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.